Tribunal: TJDFT
Processo: 0711961-88.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUTONOMIA PRIVADA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por motorista parceiro contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração à plataforma da UBER, bem como de indenização por dano moral e lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a licitude do descredenciamento do autor da plataforma de transporte por aplicativo, diante da alegação de falta de justa causa, violação contratual e ausência de contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código Civil e pela Lei n. 13.640/2018, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.
4. A cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão unilateral por violação dos termos de uso é válida e encontra respaldo nos princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima nas relações privadas (arts. 421 e 421-A do CC).
5. Constatada a existência de reclamações de condutas inadequadas do motorista, a rescisão unilateral do contrato, nos moldes convencionados, não configura ato ilícito.
6. É legítima a pretensão da Uber de encerrar o contrato, com vistas à preservação da sua imagem no mercado, diante das reclamações registradas pelos clientes.
7. Ausente demonstração de ilicitude no desligamento, inexiste direito à indenização por danos morais ou lucros cessantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral de contrato por plataforma de transporte é legítima quando prevista em cláusula contratual, diante da autonomia da vontade das partes e do princípio da intervenção mínima do Judiciário. 2. Não configurado ato ilícito no desligamento da motorista, é indevido o pagamento de lucros cessantes ou indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 421-A; CF/1988, art. 5o, II; CPC, arts. 355, I, 357, 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1892456, 07097560220238070006, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 23/7/2024; TJDFT, Acórdão 2045099, 0714099-10.2024.8.07.0005, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 18/9/2025; TJDFT, Acórdão 1950199, 0706616-18.2023.8.07.0019, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1878112, 07196189120238070007, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12/6/2024.